Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO ACOLHIDA. ASSOCIAÇÃO PIONEIRAS SOCIAIS (REDE SARAH). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRINCÌPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a Apelação não podem ser conhecidos, quando não observadas as exceções previstas no artigo 435, parágrafo único, do CPC.
1.1. Rejeita-se a preliminar de juntada de novos documentos quando restou demonstrado nos autos que a supostas jurisprudências estranhas à lide foram apresentadas para dar suporte às teses defendidas pelo recorrente.
2. A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação é mantida pela Associação das Pioneiras Sociais, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública.
2.2. A apelante é responsável pela prestação de serviço público de saúde com habitualidade e profissionalismo, portanto, sua conduta se adequa ao artigo 3o, caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor.
2.3. Não se cogita de exclusão da disciplina do §2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, acatando a tese de inexistência de remuneração pelos serviços prestados, eis que o fato de receber verba pública configura a remuneração apta à subsunção legal.
3. O laudo pericial elaborado em juízo tem a finalidade de oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, para subsidiar o magistrado na solução da controvérsia.
4. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem cabe analisar a conveniência e necessidade da sua produção. Através do princípio do livre convencimento motivado, lhe é permite valorar livremente o conjunto probatório trazido aos autos.
5. Ao hospital, como fornecedor de serviços, aplica-se a responsabilidade objetiva, ou seja, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes, previsão expressa do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A exceção prevista no §4o do artigo 14 do mesmo diploma legal somente se aplica ao profissional liberal.
6. A partir do Laudo Pericial produzido em juízo, restou claro o erro médico no procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizado nas dependências da apelante, bem como o nexo causal entre a conduta dos médicos integrantes de seus quadros profissionais e os danos causados ao autor, motivo pelo qual faz jus à indenização.
6.1. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
6.2. O dano moral, no caso, é in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente da perda de funcionalidade do pé esquerdo (pé mole) e a dificuldade de locomoção.
6.3. O dano estético, por seu turno, é evidente, pois, além das cicatrizes, trata-se de deformidade que compromete a harmonia física, tendo sido abordado com precisão pelo Laudo Médico Pericial, que concluiu tratar-se de dano de grau médio.
7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
8. Arbitrados os valores das indenizações por danos morais e estéticos em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja afastado o quantum indenizatório fixado.
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.